Tribunal: STF
Processo: AI 81647
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-03
Data de publicação: 1981-02-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO PELO
PRESIDENTE DO TRIBUNAL "A QUO" COM ARRIMO NO ART-308, IV, "B", DO
ANTERIOR REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CUJO SEGUIMENTO FOI INDEFERIDO PELO RELATOR. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.